Tribunal: TJMT
Processo: 1019145-13.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019145-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), HADASSA ALVES DOS SANTOS - CPF: 068.561.771-86 (VÍTIMA), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA - CPF: 068.067.461-60 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL PRTICADA CONTRA MULHER PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA (ARTS. 129, § 13º E 147 DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
2.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO – PERDA DO OBJETO – LAUDO ANEXADO AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL CORRELATA – LESÕES CORPORAIS CONSTATADAS

– TESES NÃO CONHECIDAS –
3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
– 4.

P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –

5
.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO –
HIGIDEZ DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – 6.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.
Devido ao rito célere e de cognição sumária do
Habeas Corpus
, mediante exame de prova pré-constituída, não se conhece da tese de negativa de autoria, de modo que o eventual debate acerca da inocência do paciente deve ser
realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.
A juntada aos autos da ação penal correlata do
exame de corpo de delito apto a comprovar a materialidade do crime de Lesão corporal
prejudica a análise da tese de excesso de prazo para a elaboração do referido documento;

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312, do CPP;

4.
Na prisão preventiva de cunho processual, decretada legalmente, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória;

5.
Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva da paciente que já tem histórico de crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, bem como registros criminais por delitos contra o patrimônio, falsificação de documentos, entre outros, fica clara a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes para a salvaguarda do pressuposto cautelar, pois, a mais gravosa dessas medidas não afasta o pressuposto da prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Lucas Matteus Simzen Bizerra da Silva
,
preso preventivamente por praticar, em tese, os crimes previstos no art. 129, § 13º e no art. 147 do CP contra a ex-companheira
Hadassa Alves

dos

Santos
,
impetrou, via advogado constituído, este
Habeas Corpus
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT.

I
– Inicialmente o impetrante
nega a autoria
delitiva sob o argumento de que a palavra da vítima é insuficiente para confirmar a ocorrência dos crimes;
II
– Na sequência afirma que há
excesso de

prazo
para a conclusão do exame de corpo de delito apto a comprovar (ou não) a ocorrência do crime de Lesão corporal;
III
– Sustenta, ainda, a incidência de
predicados pessoais favoráveis
;
IV
– Afirma, ademais, que a prisão preventiva ofende o Princípio da

Proporcionalidade
;
V
– Busca, por fim, a substituição da custódia preventiva por
medida cautelar dela diversa
(Id.
106695450
).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id.
107524950.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 107815460.

Em parecer não sumariado, a Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (Id. 108345455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021